Tribunal: TJDFT
Processo: 0746780-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746780-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLAINE CARLA FERREIRA, WESLAINE CARLA FERREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário - R$ 125.836,10) rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante à penhora de R$ 12.810,87 em sua conta. Alega, em síntese, que: 1) o valor depositado em sua conta foi proveniente a um consórcio finalizado para quitar as dívidas de subsistência e, ainda, por possuir dois filhos, tem passado por uma situação à beira da miséria; 2) a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários-mínimos se estende a qualquer aplicação financeira, inclusive depósito em conta corrente; 3) o valor penhorado é destinado à sua subsistência e de seus filhos, para pagar contas básicas, como alimentação (R$ 402,35), prestação em atraso do único imóvel onde reside (R$ 3.344,07), bem como água (R$ 59,56), medicamentos (R$ 57,40) e outras despesas ordinárias. Requer a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a liberação do valor penhorado. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. É impenhorável o valor de até 40 salários-mínimos depositado em qualquer conta. Confira-se: “(...) 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.640.172/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.) “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Não desconheço o entendimento adotado pela Corte Especial do STJ no julgamento do REsp n. 1.677.144/RS, no sentido de que: “(...) A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (...)” (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) Todavia, esse precedente não é vinculante (CPC/2015 927), de forma que mantenho o entendimento de que a presunção de impenhorabilidade dos valores não superiores a 40 salários-mínimos depositados em contas bancárias de natureza diversa da poupança independe da comprovação, pelo devedor, de que se trata de reserva destinada a assegurar o seu mínimo existencial. Há, também, risco de dano iminente à agravante, uma vez que ela necessita do valor bloqueado em razão da sua delicada condição financeira. Por fim, embora tenha sido formulado pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é possível ao magistrado conceder outra medida mais adequada ao caso, com base na fungibilidade das tutelas de urgência. E, no caso, entendo mais adequada a antecipação da tutela recursal, uma vez que, deferido apenas o efeito suspensivo, a agravante continuará sem dispor do valor bloqueado até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. E não há que se falar em risco de dano reverso, uma vez que a preservação do mínimo existencial se sobrepõe ao crédito da instituição financeira exequente. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio do valor penhorado na conta da agravante. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator